Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-68.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL – Embargos de terceiro - Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão proferida no mesmo processo – Julgamento pela 37a Câmara de Direito Privado que firmou a prevenção, nos termos do art. 105 do RI/TJ – Determinação da remessa dos autos ao setor competente para redistribuição, anotando-se – Não conhecimento."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002547-68.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante MAURICIO
SHINZO NUTSU (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FABIO CITRO e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-68.2018.8.26.0356 -Voto no 48516
2
VOTO No: 48516
APEL No: 1002547-68.2018.8.26.0356
COMARCA : MIRANDÓPOLIS
APTE : MAURÍCIO SHINZO NUTSU
APDOS : FABIO CITRO E BANCO BRADESCO S/A

”COMPETÊNCIA RECURSAL Embargos de terceiro - Agravo
de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão
proferida no mesmo processo Julgamento pela 37a Câmara de
Direito Privado que firmou a prevenção, nos termos do art. 105 do
RI/TJ Determinação da remessa dos autos ao setor competente
para redistribuição, anotando-se Não conhecimento."
1)
Insurge-se o apelante contra sentença que julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, os embargos de terceiro
opostos contra o apelado, alegando em síntese que é
parte legítima para apresentar os embargos, pois é
filho do executado, não faz parte da execução, não
foi intimado da penhora, não foi intimado da hasta
pública; o apelado não efetuou a devida habilitação
do crédito.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O interessado “Fabio Citro” respondeu,
afirmando
que
já
houve
reconhecimento
da
ilegitimidade de parte do apelante (Ag. Instr. no
2261172-95.2018.8.26.0000)
pela
37a
Câmara
de
Direito Privado deste Tribunal, a qual é preventa.
Quanto ao mérito, aduziu que o apelante não
demonstrou ser proprietário do bem; não há que se
falar em bem de família; o espólio está representado
pelo inventariante; houve litigância de má-fé.
O
banco
também
apresentou
contrarrazões, afirmando que a r.sentença deve ser
mantida, pois o apelado é parte ilegítima para
propor os embargos. Quanto ao mérito, reitera o
alegado e demonstrado pelos documentos de fls.
47/121.
Requer
o
prequestionamento
da
matéria
elencada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-68.2018.8.26.0356 -Voto no 48516
3
É o breve relatório.
2) Não merece conhecimento o recurso.
Trata-se
de

recurso de apelação interposto contra r.sentença que reconheceu a
ilegitimidade do apelante para propor embargos de
terceiro.
Verifica-se que, no curso do processo,
houve interposição de recurso contra decisão que
deferiu o pedido de suspensão da execução no
0008892-82.2009.8.26.0356: Agravo de Instrumento no
2261172-95.2018.26.0000, distribuído em 06/12/2018 e
julgado pela 37a Câmara de Direito Privado aos 30/04/2
019 (fls. 151/155).
E, o presente recurso foi distribuído
livremente a este Relator em 21/07/2020, quando, na
verdade, deveria tê-lo sido por prevenção, nos
termos do art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal.
Referido dispositivo determina que “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos,
na
causa
principal,
cautelar
ou
acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica,
e
nos
processos
de
execução
dos
respectivos julgados.”.
Dessarte, demonstrada a anterioridade
da distribuição e do julgamento de agravo de
instrumento pela 37a Câmara de Direito Privado,
remetam-se os presentes autos ao setor competente
visando
à
sua
redistribuição
por
prevenção,
comunicando-se ao Desembargador Presidente da Seção
de Direito Privado deste Tribunal e compensando-se
oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002547-68.2018.8.26.0356 -Voto no 48516
4
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso, com determinação.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator